Tribunal: TJPA
Processo: 0831708-14.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831708-14.2018.8.14.0301

APELANTE: EMANOEL GONDIM SANTA ROSA

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. GUARDA MUNICIPAL E PROFESSOR. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por servidor público que ocupava os cargos de Guarda Municipal e Professor, buscando a reforma da sentença que denegou mandado de segurança impetrado para anular ato de exoneração de um dos cargos sob a alegação de direito líquido e certo à acumulação. A sentença de primeiro grau manteve o ato administrativo de exoneração, sob o fundamento de que não há ilegalidade ou lesão a direito, tendo em vista a vedação constitucional à acumulação de cargos públicos remunerados que não se enquadrem nas exceções previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal.

2.

Questão em discussão

(i) A possibilidade de acumulação dos cargos de Guarda Municipal e Professor sob o argumento de que o cargo de Guarda Municipal configuraria cargo técnico, enquadrando-se na exceção constitucional;
(ii) Alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar em virtude de peças processuais ilegíveis;
(iii) Subsidiariedade da aplicação do art. 133 da Lei nº 8.112/90 ao caso; e
(iv) Legalidade e motivação do ato administrativo de exoneração.

3.

Razões de decidir

A Constituição Federal (art. 37, XVI) veda a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo exceções específicas, como dois cargos de professor ou um cargo de professor com outro técnico ou científico. No caso, o cargo de Guarda Municipal não configura cargo técnico ou científico, conforme entendimento jurisprudencial. Precedentes do STF e STJ definem que cargos técnicos são aqueles que exigem conhecimentos especializados, o que não se aplica ao cargo de Guarda Municipal, que é caracterizado como operacional.
Além disso, restou comprovada a incompatibilidade de horários entre os cargos, configurando obstáculo adicional à acumulação lícita e afetando a eficiência administrativa. Quanto à alegação de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), não foi demonstrado prejuízo concreto à defesa, o que impede a nulidade, em observância ao princípio do “pas de nullité sans grief”.

4.

Dispositivo e tese

Recurso não provido. Sentença mantida em sua integralidade. Tese: "A acumulação dos cargos de Guarda Municipal e Professor não se enquadra nas exceções constitucionais, em razão da natureza não técnica do cargo de Guarda Municipal e da incompatibilidade de horários entre as funções, sendo legítima a exoneração realizada pelo Município."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI; Lei n.º 8.112/90, art. 133; Lei nº 7.502/90 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Belém), art. 235.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1602494; TJPA, MS 0035039-81.2011.814.0301; STF, princípios aplicáveis ao PAD e à acumulação de cargos públicos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores
José Maria Teixeira do Rosário (Presidente)
, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

42ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 25/11 a 02/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível
interposta por Emanoel Gondim Santa Rosa em face de sentença que denegou a segurança pleiteada, mantendo ato administrativo de exoneração do apelante em um dos cargos que acumulava sob o fundamento de inexistência de ilegalidade tão pouco de lesão a direito no ato atribuído ao Ente apelado.

“Diante das razões expostas, denego a segurança.

Custas pela parte Impetrante, corrigidas monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), ficando suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC, tendo em vista o pedido de gratuidade deferido na decisão de ID 5297143.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.
” (...)

O apelante acumulava os cargos de Guarda Municipal, vinculado ao Município de Belém, e de Professor, na rede pública estadual, até o ano de 2017. No referido ano, foi instado pela administração municipal a optar por um dos cargos, em conformidade com a proibição constitucional de acumulação de cargos públicos não enquadrados nas exceções previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal.

Em razão da sua inércia no âmbito administrativo, o apelante foi submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que culminou em sua exoneração, sob os fundamentos de incompatibilidade de horários e do não enquadramento do cargo de Guarda Municipal como cargo técnico, conforme exigido para a acumulação lícita.

Diante disso, o apelante impetrou mandado de segurança buscando a anulação do ato exoneratório, com a reintegração ao cargo de Guarda Municipal, alegando direito líquido e certo à acumulação dos cargos em questão. A segurança, todavia, foi denegada pelo juízo de origem, que não vislumbrou ilegalidade no ato administrativo impugnado, nos termos supramencionados.

Inconformado, o Sr. Emanoel Gondim Santa Rosa interpôs o presente recurso de apelação sustenta, em síntese, que:

(i)

houve violação de direito líquido e certo, uma vez que a exigência de escolha entre os cargos foi prematura e sem fundamento claro quanto à suposta acumulação indevida;
(ii) a acumulação dos cargos de Guarda Municipal e Professor é lícita, por considerar que o cargo de Guarda Municipal se enquadra na natureza de cargo técnico;
(iii) o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) é nulo devido à presença de peças processuais ilegíveis nos autos administrativos; e
(iv) o art. 133 da Lei n.º 8.112/90, aplicado subsidiariamente ao caso, seria inconstitucional em face da legislação municipal aplicável.

Com base nesses fundamentos, pleiteia o provimento do recurso e reforma da sentença para que lhe seja garantido o direito de acumulação dos cargos e, por conseguinte, a reintegração ao cargo de Guarda Municipal.

O Município de Belém, em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recusais, expondo que os cargos acumulados não se enquadram
na exceção do art. 37 da Constituição Federal

bem como a existência de incompatibilidade de horários. Pugna pela manutenção integral da sentença.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me sua relatoria, ocasião em que recebi a apelação no duplo efeito. (ID 9917989),

Regularmente encaminhado ao Ministério Público do 2º grau, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento ao recurso para
manter incólume a sentença atacada (ID.10486467).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Inicialmente, verifico que o presente recurso de apelação cumpre os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este órgão julgador consiste, essencialmente, na legalidade do ato administrativo que culminou na exoneração do apelante, Emanoel Gondim Santa Rosa, do cargo de Guarda Municipal, com fundamento na vedação de acumulação de cargos públicos e na alegada incompatibilidade de horários entre os cargos de Guarda Municipal e Professor.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal, no art. 37, XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo exceções específicas, como (a) dois cargos de professor; (b) um cargo de professor com outro técnico ou científico; ou (c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

Para que a acumulação de cargos seja autorizada, deve-se preencher rigorosamente os critérios constitucionais, entre eles a compatibilidade de horários e a natureza dos cargos.

No caso em tela, o cargo de Guarda Municipal não se caracteriza como cargo técnico ou científico, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, para ser considerado técnico, o cargo deve exigir conhecimentos especializados ou técnicos específicos, o que não se aplica ao cargo de Guarda Municipal, que se caracteriza, predominantemente, como cargo operacional.

Tal entendimento se perfilha àquele adotado pela jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE IMPOSSIBILIDADE. CARGO TÉCNICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, apenas quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde,
sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio.

2. Para o exercício da profissão de agente comunitário de saúde é exigido apenas o nível fundamental de escolaridade, o que afasta o enquadramento do cargo como técnico, já que pode ser exercido por profissional de qualquer área de formação acadêmica, ou mesmo sem nenhuma formação educacional para além do elementar. 3. O fato de a Lei n. 11.350/2006, que regulamenta a atividade do agente comunitário de saúde, determinar como requisito para o ingresso no cargo a conclusão, com aproveitamento, de curso introdutório de formação inicial e continuada (art. 6º, II) não caracteriza o cargo como de natureza técnica ou científica. 4. Não havendo a comprovação de que um dos cargos ocupados é técnico ou científico, não há direito à acumulação com o cargo de professor. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1602494 DF 2016/0136439-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

No mesmo sentido também já decidiu o Plenário deste Egrégio Tribunal quando do julgamento do Mandado de Segurança nº 0035039-81.2011.814.0301.

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. PROFESSOR E FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS. CARÁTER TÉCNICO DO CARGO DE FISCAL. AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XVI, CF/88.

1-

O impetrante pretende ter assegurado o direito de ocupar o cargo de professor estadual cumulado com o cargo de fiscal de serviços urbanos do município;

2-

O viés estreito do procedimento afeto ao mandado de segurança exige prova prévia da liquidez e certeza do direito reclamado, sendo a necessidade de dilação probatória incompatível com esta via processual. Os documentos juntados com a exordial revelam-se suficientes a demonstrar os fatos nela veiculados. Logo, possuem o condão de produzir o efeito informador necessário ao manejo do mandado de segurança. Não há, portanto, falar-se em inadequação da via eleita;

3-

O art. 37, inciso XVI da CF, prevê a possibilidade de acumulação de cargos públicos, observada a compatibilidade de horários, quando forem: (i) dois cargos de professor, (ii) um cargo de professor com outro, técnico ou científico e (iii) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

4-

A regra, por certo, é a impossibilidade de acumulação de cargos. A exceção é a possibilidade e, justamente por importar em afastamento daquela, deve ser interpretada restritivamente, sendo prestigiado, desta forma, o princípio da eficiência da administração pública;

5-

Considera-se técnico, aquele cargo que exige formação específica: ou de nível médio, com habilitação própria para o exercício de profissão técnica, ou de curso oficialmente reconhecido como técnico, submetido a registro em órgão regulamentado, não sendo suficiente, portanto, que seja cargo que exija simples ensino médio, como se dá na espécie. Precedentes STF/STJ;

6- O cargo de fiscal de serviços urbanos do município de Itaituba compreende exigência de escolaridade limitada ao nível médio, sem qualquer caracterização de formação técnica. Assim, em que pese as atividades inerentes ao cargo ostentarem natureza complexa, é certo que qualquer cidadão é potencialmente capaz de ocupa-lo, o que afasta o caráter técnico, juridicamente concebido para efeitos de acumulação de cargos públicos; 7- Segurança denegada.

(TJPA. 2018.02921040-16, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-04, publicado em Não Informado (a)).

O cargo de Guarda Municipal ocupado pelo apelante, segundo a lei municipal, não requer formação ou habilitação específica, possuindo como requisito de escolaridade apenas o ensino médio completo, o que evidencia que o apelante não está abrangido pela exceção constitucional à regra da não cumulatividade de cargos.

Ademais, a incompatibilidade de horários entre os cargos ocupados pelo apelante reforça a ilicitude da acumulação, pois impede o exercício simultâneo das funções, afetando o interesse público e a eficiência da administração.

O apelante também argui a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar em razão da presença de peças supostamente ilegíveis (sujas). Contudo, não há nos autos qualquer comprovação de prejuízo concreto à sua defesa, o que impede a declaração de nulidade, conforme o princípio do “pas de nullité sans grief”.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente decidido que, para a nulidade de atos processuais, é imprescindível a demonstração de prejuízo efetivo à defesa, o que não restou demonstrado no caso.

Quanto à aplicação subsidiária do art. 133 da Lei n.º 8.112/90, que prevê exoneração em casos de acumulação ilegal de cargos, entendo que tal dispositivo é aplicável ao caso por força do art. 235 da Lei nº 7.502/90 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Belém).

A jurisprudência do STJ e STF admite a aplicação subsidiária de normas federais a servidores municipais, desde que ausente norma específica na legislação local, especialmente em casos de acumulação indevida.

Ressalto que a conduta da Administração Pública, de notificar previamente o servidor a respeito da situação apresentada (nesse caso, sobre a Auditoria realizada pelo TCM), informando sobre a acumulação ilícita dos cargos e oportunizando ao mesmo opção por um deles, não configura em violação a direito líquido e certo, conforme alegou o Apelante, haja vista que apenas cumpre um requisito prévio à instauração de processo administrativo disciplinar, conforme depreende-se do art. 133 da Lei nº 8.112/90, reitero, a qual pode ser aplicada de forma subsidiária na esfera municipal, por autorização do art. 235, da Lei nº 7.502/90.

Importa esclarecer que, embora disponha a administração do poder discricionário de empreender a remoção de seus servidores, notadamente por razões de interesse público, este agir não prescinde da respectiva
motivação
a indicar os motivos que ensejaram sua prática sob pena de nulidade do ato administrativo.

Neste sentido, verifico a administração Municipal apresentou motivação adequada para o ato de desligamento do apelante, precedido de processo administrativo que observou a ampla defesa e o contraditório.

Dessa forma, ao empreender a exoneração do apelante e indicando claramente o real motivo da prática do ato administrativo a administração demonstrou obediência à norma.

Diante do exposto, restou devidamente demonstrado que o ato de exoneração do apelante não padece de ilegalidade ou vício de inconstitucionalidade, sendo legítimo e amparado pelos princípios da legalidade e eficiência que regem a Administração Pública.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento
à apelação

para manter a sentença atacada em sua integralidade.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/12/2024